Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO APÓS A PROPOSTA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. RETENÇÃO DA CAUÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de conhecimento contra a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. A autora pleiteou a anulação do ato administrativo que cancelou a venda de imóvel adquirido em licitação, o parcelamento do pagamento do bem ou, subsidiariamente, a devolução da entrada paga e das benfeitorias realizadas. A sentença rejeitou os pedidos e determinou a retenção da caução depositada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada integral do processo administrativo; e (ii) estabelecer a legalidade da retenção da caução em decorrência do descumprimento das regras do edital de licitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa não se configura quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.
4. O edital vincula tanto a Administração Pública quanto os licitantes, sendo suas cláusulas normas que regem o certame, conforme os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.
5. A proposta apresentada pela apelante previa pagamento à vista, sagrando-se vencedora do certame. A posterior tentativa de alteração para pagamento parcelado configura descumprimento das regras do edital e violação dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
6. A retenção da caução está expressamente prevista no edital e tem a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações assumidas no certame, sendo medida legal e proporcional, conforme o art. 40, III, da Lei no 8.666/93.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cerceamento de defesa não se configura quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir diligências desnecessárias.
2. A vinculação ao edital impede a alteração unilateral da proposta pelo licitante após a adjudicação, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.
3. A retenção da caução do licitante desclassificado, quando expressamente prevista no edital, é medida legítima e proporcional para garantir o cumprimento das regras do certame.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei no 8.666/93, arts. 3o e 40, III. Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no caso.